Tribunal: TJPA
Processo: 0007510-31.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007510-31.2013.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSENCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA HIPÓTESE DO ART. 511, § 2º DO CPC/73 À ESPÉCIE. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDAD CABÍVEL SOMENTE NO CASO DE REOCLHIMNETO DE VALOR INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007510-31.2013.8.14.0006

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADVS. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE Nº 21.678-A E JOAO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB-BA Nº 17.023-A).

AGRAVADO: MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
(ADV. JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/AM Nº 15.249-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BV
FINANCEIRA S/A crédito financiamento e investimento,
em face da decisão monocrática
de minha relatoria (PJe ID nº 12.215.849),
cuja parte final transcrevo:

“(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO dos
presentes Embargos de Declaração ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC, uma vez que não preenchido os requisitos de admissibilidade.”
Grifei.

Em suas razões recursai o agravante sustenta haver excesso de formalismo quanto ao não conhecimento do Recuso de Apelação por falta de documento, qual seja, Relatório de contas do processo, argumenta, ainda que sequer foi intimado para sanar o vício do preparo.

Requer, dessa forma, que
“seja o presente recurso CONHECIDO, atribuindo-lhe efeito suspensivo, ao final, PROVIDO, a fim de que seja reconsiderada a aludida decisão monocrática, nos termos das impugnações incursas neste agravo, que resultaria no conhecimento do recurso de apelação interposto. Acaso não haja retratação da decisão, seja o agravo levado à mesa julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça, para provimento deste em todos os seus termos, anulando-se a decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso de apelação interposto por este agravante e julgado o seu mérito.”

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 13.051.186).

É o relatório
. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Apelo interposto.

Pois bem.

Explico.

Como destacado no relatório, o então
relator, não conheceu do Recurso de Apelação devido o apelante ter realizado o preparo juntando aos autos apenas o comprovante de pagamento e o boleto bancário (PJe ID nº 1.406.734).

Analisando o processo constato que, de fato, a comprovação do preparo do apelo não se deu no momento da interposição do recurso, na medida, em que o apelante apresentou apenas cópia do boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento efetuado por meio de autenticação eletrônica
(PJe ID nº 1.406.734),
o que não é suficiente para identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas.

Outrossim,
ressalto que é descabida a juntada do relatório de conta em momento posterior,

vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso
, nos termos do art. 511,
caput,
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de restar configurada a preclusão consumativa.

É
importante frisar a desnecessidade da intimação do embargante para

ajuntada de qualquer documento, um vez

que jamais se admitiu na vigência do CPC/73 a juntada posterior dos documentos comprobatórios relacionados ao preparo,
eis que a disposição do art. 511, § 2º do CPC/73, que admitia a abertura de prazo de 05 dias para a complementação das custas, somente se relacionava à insuficiência do preparo, o que não é o caso dos autos, pois, como dito, o apelante/embargante não pagou a menor, deixando, na verdade, de comprovar o pagamento no ato da interposição do recurso.

Pois bem.

Em consonância com a argumentação acima expendida, tanto no que tange à obrigatoriedade dos documentos “Relatório de Conta do Processo”, “Boleto” e “Comprovante de pagamento” para fins de comprovação do preparo, como quanto à preclusão consumativa do ato de preparo sob a vigência do antigo códice processual, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO ILEGÍVEL. DESERÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO.

1.É inaplicável o CPC/2015 aos recursos interpostos contra decisão publicada na vigência do CPC/1973,

o que afasta a possibilidade de juntada de comprovante de pagamento do preparo após a interposição do recurso especial. 2.O preparo insuficiente enseja a intimação, com a abertura de prazo para a sua complementação, o que não ocorre na falta da comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no §2º do art. 511 do CPC/1973.
3.Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1109925 SP 2017/0126069-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:24/10/2017, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 07/11/2017– Grifei).

_____________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.
O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade.“
(TJPA, 2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10 - Grifei).

­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1.O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2.Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.
4.O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5.Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.
6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7.Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.”
(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 24/08/2018 - Grifei).

Dessa forma, verifico que a pretensão do recorrente não merece guarida, conquanto o julgamento monocrático do Recurso de Apelação ocorreu dentro dos limites estabelecidos pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil, seguindo, inclusive, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicabilidade do CPC/73, na espécie, quanto a aferição dos requisitos de admissibilidade recursal.

Evitando ser prolixa, reproduzo o que consta,
ipsi literis,
na decisão agravada:

“
Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01: Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo ad quem possa analisar o mérito recursal. Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.
Com efeito, em relação ao recurso interposto pela BV Financeira, observa-se que a Apelante não instruiu o Recurso de Apelação com o respectivo preparo, dada a ausência do Relatório de Conta do Processo (documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes) implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Ressalte-se, inclusive, que não há pedido de concessão de gratuidade da justiça. Ressalto ainda aqui, reforçando o raciocínio exposto no parágrafo anterior, a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, cad.1, p.1, que dispõe em seus artigos 3º, 4º e 5º e 6º,
‘in verbis’: Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário. Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...) § 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...) d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...) CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento. Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente

à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei). Não se perca de vista, que a demonstração do efetivo pagamento do preparo pelo Recorrente (bem como a juntada da documentação completa deste), em momento posterior ao da interposição da Apelação, não supre a exigência legal constante no art. 511, do CPC/73, vigente à época, importando no reconhecimento da preclusão consumativa. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: DECISÃO MONOCRÁTICA. Vistos etc. Trata-se de Apelação (processo nº. 0043293-09.2012.8.14.0301) interposta por ALUIZIO DA SILVA SANTOS contra BANCO SANTANDER S/A, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada pelo apelante. (...). Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da aposentadoria da Exma. Desa. Elena Farag, conforme Ordem de Serviço 03/2016 - VP DJE 10/06/2016. É o relato do essencial. Decido. (...). Compulsando os autos, é possível evidenciar que o apelante não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo. Isto porque o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. “Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]”. Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso. O apelante apresentou apenas o boleto bancário e seu respectivo comprovante de pagamento (fl. 113), para atestar o preparo da Apelação, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do presente recurso. (...). Com efeito, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório de conta do processo. Além disto, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. (...). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação explicitada. Intime-se o apelante para que comprove o recolhimento devido das custas, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Belém, 05 de outubro de 2016. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora. (2016.04077515-88, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), publicado em Não Informado(a)) (grifo nosso) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 557 DO CPC/73, À UNANIMIDADE. (2017.02580185-56, 176.904, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-13, publicado em 2017-06-21) A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 511, caput, do CPC/73. Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. I - Ainda que o julgamento ocorra quando já em vigor o Código de Processo Civil de 2015, como a decisão sobre a qual foi interposto o recurso especial foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, quanto ao cabimento, aos demais pressupostos de admissibilidade e ao processamento do recurso, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - O art. 511, caput e §2° do Código de Processo Civil de 1973, determina que o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo e, quando houver insuficiência no valor recolhido, será o mesmo intimado a supri-lo. no prazo de 5 dias, implicando a ausência de atendimento a um dos requisitos recursais objetivos a sua não admissão/deserção (Ag Rg EREsp 1017981/PE, Dje 01/03/2010; AgRg no Ag 1074050/RJ. DJe 28/09/09; EDcl nos EREsp 1068830/RS, DJe 04/05/09). III - Na hipótese vertente, quando da interposição do presente recurso especial, não vieram aos autos os comprovantes originais das custas, nos termos do citado dispositivo, mas somente simples fotocópias, o que revela o não atendimento do requisito extrínseco da regularidade formal, atraindo a incidência, mutatis mutandis, do verbete n° 187 da Súmula do STJ ("é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"), consoante já decidido por aquele Tribunal no julgamento do AGARESP n° 201202434130, assim ementado IV - Cumpre ressaltar que a forma como juntadas as cópias dos comprovantes não permitem a verificação da correspondência entre a cópia do comprovante de pagamento e as cópias das guias. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1193380/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018) (grifo nosso).
Desta forma, não conheço da Apelação da BV Financeira, em razão de sua deserção.
Ademais, em relação ao recurso interposto pela consumidora, verifico que a Apelante apresentou seu recurso intempestivamente, vejamos: Compulsando os autos, verifico que a sentença foi publicada na edição n° 5595/2014, do dia 26/09/2014 (Num. 1406733 – Pág. 10), pelo que restaram as partes intimadas da respectiva decisão, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte, isto é, no dia 29/09/2014. Assim, com fulcro no art. 508 c/c art. 184, ambos do CPC/1973, vigente à época, as partes teriam até o dia 13/10/2014 para interpor o recurso de Apelação. Ocorre que a parte autora, ora Apelante, somente se insurgiu desta decisão com a interposição da peça recursal Num. 1406735 – Pág. 1/11, datada de 14/10/2014, logo, foi apresentada fora do prazo que dispunha para tal. Portanto, apesar de devidamente intimado da sentença, a Apelante, não interpôs o recurso dentro do prazo determinado pela lei processual, acarretando recurso intempestivo, impondo-se, em razão dessa inobservância, o comando do parágrafo único do art. 932, III do CPC, que determina o não conhecimento de recurso inadmissível. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
das Apelações Cíveis, pois são manifestamente inadmissíveis, com fulcro no artigo 932, III do CPC, vez que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade recursal, conforme fundamentação supra.
”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciados administrativos definindo regras de direito intertemporal em razão da vigência do Novo Código de Processo Civil.

“
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Nesse cenário, como a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do NCPC, devem, por consequência, ser observados os requisitos de admissibilidade deste recurso de acordo com as regras e entendimentos jurisprudenciais do CPC/73.

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO MANDAMENTAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA ORDEM. DEFERIMENTO. IRRESSIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÓRIA HOSTILIZADA LANÇADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE SEGUNDO O REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 2 DI SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO ATRAVÉS DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS. PRECEDENTE DA CORTE DA CCIDADANIA. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA REGIMENTAL. – Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão às regras de entendimento jurisprudenciais do Código de Processo Civil de 1973, por quanto a irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes a vigência do novo CPC. – “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisão publicadas em até 17 de março de 20160 devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nela prevista, com as interpretações dada, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de Justiça). – O prazo para interposição do recurso de agravo interno/regimental, na vigência do CPC de 1973, para fazenda pública, é de dez dias, e ultrapassagem desse limite legal implica no reconhecimento da intempestividade recursal, o que obsta seu conhecimento. – A intimação pessoal da fazenda pública.”

Esclareço, por oportuno, que mesmo que o
juízo a quo
fizesse a admissibilidade do recuso e, ainda que, a secretária tenha certificado o recolhimento das custas,
esta decisão não vincula ou restringe aferição dos pressupostos recursais a ser realizado pelo Tribunal
ad quem,
o qual é competente para exame do próprio mérito recursal na medida que o Recurso de Apelação estava, a época sujeito ao duplo Juízo de admissibilidade.

Assim, ainda que o Juízo
a quo
tenha feito a admissibilidade do Apelo, tem-se que referida análise se dá apenas de forma superficial, cabendo o Juizo
ad quem
– competente para analisar o mérito – o efetivo exame de cabimento do Recurso de Apelação.

Nesse sentido, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“
A competência definitiva para proferir o juízo de admissibilidade é o Tribunal ad quem, isto é, aquele que tem a competência para proferir o juízo de mérito do recurso. A competência para o juízo de admissibilidade dos recursos é do órgão ad quem. Ao Tribunal destinado cabe, portanto, o exame definitivo sobre a admissibilidade do recurso. Ocorre que, para facilitar os trâmites procedimentais, em atendimento ao princípio da economia processual, o juízo de admissibilidade é normalmente deferido ao juízo a quo para, num primeiro momento, decidir provisoriamente sobre a admissibilidade do recurso (...). De qualquer sorte, essa decisão do Juízo a quo poderá ser modificada pelo Tribunal, ad quem competente, definitivamente, proferir o Juízo de admissibilidade recursal, não se lhe podendo retirar essa competência (...). O órgão ad quem, a quem compete definitivamente decidir sobre a admissibilidade do recurso, não fica vinculado ao Juízo de admissibilidade positivo proferido pelo primeiro grau de jurisdição.
(Código de Processo Civil comentado. 16ª ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 2.329-2.330)

Em relação ao pedido de retificação do polo passivo, defiro o pedido de alteração para que configure o nome da ré como Banco Votorantim S/A, inscrita no CNPJ nº 59.588.111/0001-03, pois é de conhecimento notório que houve a cisão da BV financeira S/A. sendo ela sucedida em suas obrigações pelo Banco Votovantim S/A., permanecendo ambas instituições solidariamente responsáveis pelas obrigações da primeira enquanto não extinta, de sorte que não se vislumbra óbice ao deferimento do pedido de simples retificação do polo passivo ou prejuízo advindo.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Decorrido,
in albis,
o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta e. TJE/PA.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2023